Tribunal: TJMT
Processo: 1017669-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017669-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTUR ANGELO FERRAZ GUARNIERI - CPF: 107.504.917-28 (ADVOGADO), ALFREDO CARMINE CESTARI (AGRAVANTE), CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 30.503.601/0001-88 (AGRAVADO), TAQUARI IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.305.031/0001-11 (AGRAVADO), CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 00.204.779/0001-67 (AGRAVADO), FABRIZIO CATALANI - CPF: 016.792.857-00 (AGRAVADO), FRANCESCO CATALANI - CPF: 238.452.871-87 (AGRAVADO), (e) ARMIDA MARIA TERESA PORTESI (AGRAVADO), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (PROCURADOR), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SATISFATÓRIA DE PROPRIEDADE E POSSE INDIRETA DOS EMBARGANTES – POSSE DO EMBARGADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE INICIALMENTE EXERCIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro têm cognição limitada, restrita às questões relacionadas ao desfazimento de determinação que atinja bem cuja posse é regularmente exercida por terceiro ou de ato constritivo incompatível com os direitos destes sobre a coisa. 2. O
caput
do art. 1.198 do CC prevê que, “considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”, o que corresponde à situação em que a posse inicia-se por força de contrato de prestação de serviço. 3. Conforme a ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1.198 do CC, “aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”, competindo, pois, ao detentor o ônus da prova de fato superveniência substancial a ponto de gerar a mutação da natureza da posse. 4. O direito de retenção por benfeitorias é garantido ao possuidor de boa-fé, e não ao mero detentor, que exercia a posse do bem apenas em nome de terceiro (CC, art. 1.219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017669-08.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALFREDO CARMINE CESTARI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1014015-84.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela CIEBTALIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
,
TAQUARI IMÓVEIS LTDA, FABRIZIO CATALANI
,
FRANCESCO CATALANI
e
ARMIDA MARIA TERESA PORTESI
,
deferiu a tutela de urgência formulada pelos embargantes, para determinar a suspensão da medida liminar de reintegração de posse expedida em favor do embargado nos autos do processo no 1002933-90.2018.811.0041, referente aos imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, no 119 (“Casa Pedro Celestino”), e Rua Galdino Pimentel, no 28 (“Casa Orlando”), Centro, Cuiabá/MT (cf. Id no 24638476).

O agravante afirma que “
os agravados lhe deram o percentual de 33,3% dos imóveis em pagamento
(...)
, pelo que não poderiam alegar que ele não têm poderes para reivindicar direito sobre os imóveis, tendo em vista que também é proprietário dos bens imóveis
”.

Alega que foi contratado pelos agravados para executar e supervisionar as obras realizadas nos imóveis objeto da lide, e que, como pagamento pelos serviços, os contratantes lhe deram, em dação em pagamento, parte da propriedade dos imóveis (33,3% de cada), conforme consta do “
Contrato Preliminar de Compra e Venda com Dação em Pagamentos
” entre eles celebrado, cuja escritura pública e transferência deveria ter sido realizada pelos embargantes/agravados; sob essa perspectiva, sustenta que, “
agora, depois da realização dos projetos e execução da quase integralidade das obras
”, e, ainda, considerando “
que enviou recursos para pagar os funcionários que trabalhavam nas obras dos imóveis e arcou com parte dos materiais, cumprindo sua parte nos contratos
”, simplesmente ser retirado dos imóveis, devendo ser prestigiada o exercício de sua posse.

Diz, ademais, que “
a única testemunha ouvida pelo MM. Juízo mantém vínculo de emprego e dependência econômica com os agravados, estando evidente que foi instruída a dizer tudo que disse na audiência de justificação
”, não sendo admissível o seu depoimento como prova dos fatos discutidos na lide.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
reconhecido o seu direito à proteção possessória
”, ou, no mínimo, “
preservada a sua posse de 33,3% do imóvel situado à Rua Galdino Pimentel, no 28 e do imóvel situado à Rua Pedro Celestino, no 119
”; em todo caso, pede “
seja condicionada eventual reintegração na posse – ainda que provisória – à prestação de caução nos autos no valor de R$3.104.168,90
” (cf. Id no 24638469).

A decisão de Id no 25108453 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento.

Nas contrarrazões de Id no 27719956, os agravados combatem os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de terceiros foram ajuizados pelos agravados em razão de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (Proc. no 1002933-90.2018.8.11.0041), ajuizada pelo aqui embargado/agravante ALFREDO CESTARI contra a construtora MAKEFEM PEÇAS E FIXAÇÕES LTDA ME e o seu representante ARGO ANTÔNIO TONELLI, que concedeu medida de liminar de proteção possessória em favor da parte autora (aqui agravante Alfredo Cestari), determinando a imediata reintegração de posse deste nos imóveis localizados na rua Pedro Celestino, no 119 (“Casa Pedro Celestino”), e rua Galdino Pimentel, no 28 (“Casa Orlando”), Centro, Cuiabá-MT.

Tendo em vista o minucioso resumo dos fatos controvertidos feito pelo magistrado, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, trechos da decisão agravada, para a exata compreensão da celeuma em análise,
in verbis
:

“O embargado manejou ação possessória, mais precisamente, uma reintegração de posse, através da qual buscara repelir o suposto esbulho de 02 imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, no 119 e Rua Galdino Pimentel, no 28, Centro, nesta Capital/MT, supostamente praticado pela empresa/construtora MAKEFEM LTDA ME, representada por ARGO ANTÔNIO TONELLI.

Naqueles autos, o embargado asseverou que fora contratado pela CIEBITALIA Administradora de Imóveis e Taquari Imóveis, representadas pelos sócios Francesco e Fabrizio Catalani, para fins de ‘planejamento, gestão, pesquisas, demolição e execução de trabalhos necessários com o fito de recuperação externa e interna dos imóveis’, (e), ainda, que foi celebrado contratos de compra e venda dos imóveis, sendo adquirido pelo embargado Alfredo Carmine Cestari o percentual de 33,33% de ambos os imóveis.

Aduziu que a Construtora Makefem, representada por Argo Antônio Tonelli, fora contratada para a execução da obra interna e externa dos imóveis, todavia, houve atraso na obra e, em razão do aumento do valor dos serviços e outros encargos, a reforma foi suspensa, porém, mesmo assim, a construtora Makefem continuou exercendo a posse dos imóveis, inclusive auferindo renda pela locação de parte do bem, onde funciona um estacionamento e, mesmo sendo notificados extrajudicialmente, não desocuparam.

(...), nos autos principais, a liminar possessória foi deferida em favor do ora embargado, o que já foi devidamente cumprido, conforme auto de reintegração juntado aos autos.

(...)

Na presente inicial, os embargantes afirmam que exercem a posse dos imóveis desde 1989, quando os receberam através de herança, e que celebraram contrato de acordo de obras de edificação com o embargado e com a empresa Cestari Brasil (id. 19174051 e 19173885), com início em 01.09.2014 e término previsto para 01.09.2015, conforme cláusula de no 4 de ambos contratos, (de modo que), tanto a Cestari quanto a Makefem eram meras detentoras dos imóveis para a execução da obra.

(Disseram que), em razão de desavenças entre Alfredo e Argo, este lhes informou o que estava acontecendo na obra (suposto desvio de dinheiro feito por Alfredo Cestari), razão pela qual a remessa de dinheiro foi suspensa e foi determinado que ele (Argo Tonelli) permanecesse no imóvel e não permitisse a entrada do embargado (Alfredo Cestari).

Alegam que o pedido de reintegração de posse do embargado decorre de mera rixa com o Sr. Argo Tonelli após a informação de que aquele estaria desviando o dinheiro enviado para executar as obras, e que (...),
inclusive, já enviaram carta ao IPHAN (id. 19172115), datada de 10/01/2018, para refutar os poderes de posse de Alfredo Cestari, destituindo-o de qualquer responsabilidade.

Em suma, narraram que o embargado não tem poderes para representar a Cestari na ação principal e não há qualquer comprovante de pagamento de 33% dos imóveis pelo embargado”.

O MM. Juiz recebeu a petição inicial, porém, antes de manifestar-se sobre a tutela de urgência, entendeu necessária a realização de audiência de justificação, e, então, somente após a complementação das provas, convencendo-se da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da ação possessória, que havia determinado a reintegração do embargado na posse dos imóveis objeto da lide, porque, segundo sua apreciação, a prova dos autos convencem inicialmente quanto à alegação dos embargantes de que são os proprietários e reais possuidores dos imóveis, tendo sido admitida a posse do embargado única e exclusivamente em decorrência de sua contratação como mandatário e responsável para gerir as obras a serem realizadas nos locais, ou seja, como mero detentor da posse.

Destaco, a propósito, as seguintes excertos dos fundamentos adotados para amparar a conclusão decisória:

“Durante a audiência de justificação foi ouvida a testemunha Ângela Maria Gorro, no bojo da qual salientou que trabalha com o embargante Fabrizio Catalani, que o imóvel localizado na Rua Pedro Celestino pertencia à avó dele, que lá residia e tinha a Casa Orlando como comércio. Com o passar dos anos, os imóveis foram alugados para comércio e, posteriormente, foram colocados em reforma. Disse que o Sr. Fabrizio contratou o Sr. Alfredo como engenheiro para executar as obras, este que contratou a Makefem, através do Sr. Argo, para auxiliá-lo. Que o Sr. Fabrizio depositava o dinheiro na conta da empresa Morro da Luz (denominação da Cestari na época), mas, posteriormente, o embargado (Alfredo Cestari) solicitou que o depósito fosse feito diretamente na conta do Sr. Argo; Que a posse sempre foi da família Catalani. Que o Sr. Alfredo não conseguiu validar o diploma para atuar no Brasil e não foi possível exercer a profissão, por isso contratou a Makefem. Que a Makefem também não era possuidora, somente exerceu a detenção, através de pedido do Sr. Fabrizio, para que não deixasse ninguém adentrar no imóvel.

Disse, ainda, que ficou sabendo da briga entre o embargado e Sr. Argo, porque ele não estava repassando o dinheiro corretamente, o que acarretou no não pagamento de funcionários e fornecedores, por isso resolveu entrar em contato com o proprietário; relatou, ao final, que tem conhecimento que o Sr. Alfredo entraria como sócio na empresa Morro da Luz, que ele pagaria sua quota através do seu trabalho, mas ele não trabalhou. Que ele atuou bem pouco na qualidade de interveniente da família Catalani, que ele não exercia a obra como mandatário, pois sempre quem assinava os documentos era o Sr. Fabrizio, mesmo quando a empresa se tornou Cestari.

Outrossim, os embargantes fizeram prova robusta das suas alegações (de que são os legítimos possuidores dos imóveis), trazendo aos autos os seguintes documentos:

1) GIA- ITCD (id.19171963); cópias das matrículas (id. 19171966); documento enviado ao IPHAN (19172115);

2) Contrato celebrado entre Fabrizio e Amanda autorizando o funcionamento do estacionamento nos fundos da Casa Orlando (id.19172410);

3) Sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ que extingui ação semelhante em razão da irregularidade da representação da Cestari;

4) Extrato bancário da conta de Francesco Catalani, no qual constam várias transações para a Cestari (id. 19172658);

5) Extrato bancário da conta de Fabrizio Catalani, no qual constam várias transações para a Cestari e Argo Tonelli (id.19172658, 19172664, 19172682, 19173161).

Pelo que dos autos consta, ao menos em cognição sumária, resta inequívoco que a parte embargante é terceira possuidora e proprietária de boa-fé, e que o embargado atuava como mero detentor, visto que na ação principal informou inclusive ter sido contratado pelos embargantes para executar obras nos imóveis.

(...)

As alegações e provas acostadas nestes embargos corroboram com tal conclusão, pois existia relação de dependência e cumprimento de ordens, razão pela qual o pedido liminar merece acolhimento”.

Em cognição sumária, admito que os elementos fático-probatórios disponíveis convergem com a constatação preliminar de que a posse dos embargantes/agravados merece ser prestigiada em detrimento daquela defendida pelo embargado/agravante, mostrando-se justo e acertado o raciocínio decisório feio pelo magistrado, pois, ao menos em primeira análise, sob a perspectiva das relações existentes entre os litigantes, a conclusão a que se chega é a de que o embargado/agravante sempre exerceu a posse dos bens em caráter precário, em nome dos embargantes/agravados e em decorrência de mera permissividade destes, inexistindo indício de que ocorreu no curso da história a mudança da natureza da posse exercida nas áreas, isto é, de que passou de mera detenção para o efetivo exercício de posse dos bens.

Segundo exposto nas razões recursais, “
as partes
(embargantes e embargado)
, em 21.07.2014 e 27.09.2014, assinaram o Contrato de Acordo de Obras e Edificações e Preliminar de Compra e Venda com Dação em Pagamentos, relativos à execução das obras do imóvel situado à Rua Galdino Pimentel, no 28, Cuiabá, Mato Grosso, também conhecido como “Casa Orlando” e do imóvel situado à Rua Pedro Celestino, no 119, conhecido como “Casa Pedro Celestino
”, sendo que, “
consoante o disposto no item ‘2’ das premissas contratuais e item ‘3’ dos contratos de mandato,
os agravados constituíram o agravante inicialmente como mandatário, para que este assumisse a função de administrador das obras, concedendo poderes para que ele executasse o projeto, o planejamento e a direção das obras dos imóveis
” (
destaquei
).

Prossegue, dizendo que, “
pela execução dos contratos de mandato, compreendido pelos serviços técnicos antes informado, seria remunerado com honorários no valor de R$ 615.000,00 pelo imóvel situado à Rua Galdino Pimentel,
(...) e
R$ 339.000,00 pelo imóvel situado à Rua Pedro Celestino
”, porém, mesmo realizando regular e adequadamente o serviço, inclusive investindo recursos próprios para o andamento das obras, não chegou a receber os pagamentos, motivo pelo qual, “
em 10.06.2015, os agravados ajustaram com o agravante que parte do pagamento pelos serviços executados seria efetuado através da transferência de 33,3% da propriedade de cada um dos imóveis,
(...)
, tendo as partes celebrado com esse escopo os Contratos Preliminares de Compra e Venda dos Imóveis como dação em pagamento
”
.

Como se vê, a própria narrativa dos fatos apresentada pelo agravante mostra, de modo claro e objetivo, a que título iniciou-se o exercício de sua posse sobre os imóveis, a saber, como mandatário, prestador de serviço contratado pelos embargantes/agravados, por isso, mero detentor da posse, e não há demonstração da superveniência de circunstância fática ou jurídica substancial a ponto de gerar a mutação da natureza da posse, tendo permanecido o seu exercício a título precária, com subordinação aos proprietários, sendo aplicável à espécie a literalidade do parágrafo único do art. 1.198 do CC, que vaticina que “
aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário
”
.

Não infirma e nem modifica essa conclusão os fundamentos do agravante de que “
tornou-se coproprietário dos imóveis “Casa Orlando” e “Casa Pedro Celestino” por meio de uma dação em pagamento, sendo pessoa legitima a postular a reintegração na posse dos referidos imóveis em face de terceiro, bem como defender a posse da parte que lhe cabe
”, tendo em vista que, além de a eficácia da dação em pagamento ser ponto controvertido entre as partes, ante a rescisão contratual e a não conclusão das obras, tem-se que essa circunstância, por si só, não altera os aspectos jurídicos em torno da questão possessória (CC, art. 1.198, § único), pois, ao que tudo indica, ainda que plenamente eficaz a dação em pagamento, o exercício da posse do embargado/agravante continuou a ser precária, como mandatário submetido aos comandos dos mandantes, simplesmente porque não há indicativo algum de que o negócio jurídico entre eles celebrado dispôs sobre o exercício da posse, isto é, que haveria a imediata transferência da efetiva posse dos imóveis, estando o pacto reservado à disposição quanto à propriedade dos bens, e, nesse ponto, ressalvo que, independente de previsão contratual do ônus, a propriedade só se adquire com o registro do título, o que não ocorreu até o momento, daí porque, tecnicamente, o embargado/agravante não é proprietário de nenhum dos imóveis nesse momento.

Acrescento, por fim, que o direito a retenção por benfeitorias é garantido ao possuidor, e não ao mero detentor, não sendo motivo que justifique e ampare a pretensa retenção dos imóveis pelo embargado/agravante (CC, art. 1.219), e, a fim de evitar teses e discussões inócuas neste feito, enfatizo que os embargos de terceiro têm cognição limitada, objetivando o desfazimento de ato constritivo incompatível com o direito do terceiro/embargante, reservando-se à analisar a situação da posse dos imóveis existente atualmente, não sendo via adequada ao debate dos aspectos relacionados aos termos e meandros dos negócios jurídicos celebrados entre os litigantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020